Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente os iniciais para pedidos iniciais para condenar o réu à obrigação de computar, para fins de incorporação da GAA, os períodos de 01/02/1994 a 16/12/1994, 12/02/1996 a 20/12/1996 e 11/02/1998 a 23/12/1998, totalizando o percentual de 5,4%, a ser incorporado aos proventos da demandante; bem como ao pagamento da quantia de R$4.886,90 (quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), referente às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de agosto de 2016, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação do percentual de 5,4% no contracheque da requerente,
2. Em suas razões recursais, o réu requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que não incide Gratificação de Alfabetização durante o período em que a parte autora atuou como dinamizadora e em turmas de reintegração. Defende que a GAA é devida àquele servidor que “no efetivo exercício de regência de classe”, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Subsidiariamente, requer o acolhimento do presente recurso, a fim de que sejam excluídos os períodos em que a autora atuou em turma de reintegração (12.02.1996 a 20.11.1996 e 11.02.1998 a 23.12.1998).
3. Em sede de contrarrazões, a parte autora requer o desprovimento do recurso do réu.
4. No caso, a parte autora devidamente comprovou, por intermédio de declarações emitidas pelo Distrito Federal, o desempenho de atividades de alfabetização, no efetivo exercício de regência de classe, durante o referido período reconhecido na sentença (ID 23390852 - Pág. 6 e seguintes), o qual não foi contabilizado administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (ID 23390852 - Pág. 44).
5. Incabível o provimento do pedido subsidiário do recurso do réu, haja vista a demonstração de que a autora atuou com atividades de alfabetização, em turmas de reintegração e em regência de classe, durante os anos de 1996 e 1998, conforme declaração de ID 23390852 - Pág. 10, de 18/05/2015, e declaração de ID 23390852 - Pág. 63, de 16/04/2019. O documento de ID 23390852 - Pág. 46, emitido pelo Distrito Federal em 15/08/2016, também demonstra a atuação da autora em regência de classe nos anos de 1996 e 1998.
6. As Declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização.
7. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
8. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.
9. Ressalta-se, ainda, que o Juízo de origem empregou na hipótese o seguinte entendimento expresso no Enunciado 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.
10. Com efeito, verifica-se que a sentença observou as provas dos autos e a legislação aplicável à situação em contexto, inexistindo violação a Sumula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
11. Ressalta-se a inexistência de impugnação de valores no recurso.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.